Tribunal: TJES
Processo: 5001556-15.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-15.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE XAVIER DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001556-15.2023.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO:
MARLENE XAVIER DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora, declarando a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), determinando a restituição em dobro de valores e condenando o banco ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento e falha no dever de informação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RCC) ou se a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado comum; e (ii) se a instituição financeira cumpriu o dever de informação adequada, considerando a assinatura digital do contrato e o recebimento dos valores pela parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação ao apresentar o Termo de Adesão assinado digitalmente, cuja validade da assinatura restou incontroversa nos autos.

A validade da operação é corroborada pelo efetivo depósito dos valores na conta da consumidora (via TED) e pela ausência de devolução do montante, evidenciando o proveito econômico e a ciência da operação creditícia.

Os documentos contratuais apresentam informações claras, em destaque e de fácil compreensão sobre a natureza do produto e as formas de pagamento, cumprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e afastando a tese de dissimulação ou fraude.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital não contestada e efetivo depósito do valor em favor do consumidor, afasta a tese de vício de consentimento e de falha no dever de informação, tornando inviável a declaração de inexistência da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I e II;

CDC, art. 6º, III; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.061.

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024.

TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
MARLENE XAVIER DA SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID17107750): “
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR a parte REQUERIDA, às seguintes obrigações:

I) DECLARAR
a inexistência do contrato sob o nº 18269688, e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, devendo ser restituído em dobro a requerente os valores descontados de forma indevida desde Outubro/2022, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
II) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 753,91 (setecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), dos valores pagos indevidamente, devendo ser acrescido correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar de cada desembolso.
III) CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
DEFIRO
a Gratuidade da Justiça.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID
17107757
, por meio da qual acolheu os declaratórios, nos seguintes termos:
“Assim,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão e, condenando o requerido Banco BMG S.A ao pagamento em dobro dos valores descontados de forma indevida desde Outubro/2022, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”.

Em sede recursal (ID 17107759), o recorrente sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. E, subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17107763).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado nº
18269688 (
RCC), conforme descrito no extrato do INSS no ID 17107482, pág. 1.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida, que apresentou elementos de formalização da contratação: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” e outros Termos de Autorização/Consentimento (ID 17107741), devidamente assinado de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 07/10/2022.

A validade da assinatura eletrônica resta incontroversa, uma vez que a parte autora não questionou a autoria em sua réplica. Observa-se que só argui vício de consentimento e falha na informação. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelos créditos disponibilizados pelo requerido em favor da autora, no valor de R$ 1.164,10 e 549,82, conforme comprovantes de depósitos, via TED, datados em 17/10/2022 e 18/07/2023, respectivamente, acostado no ID 17107740. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito da recorrida não ter utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto e o valor do empréstimo. É importante observar que, especificamente na página 7 do documento no ID 17107741, há detalhes quanto ao valor emprestado, cobranças lançadas na fatura e informações acerca da aplicação de juros relacionados ao contrato. Ademais, verifica-se na cláusula 3 - Forma de Pagamento -, a qual está em negrito e redação de fácil entendimento (pág. 8). Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, disponibilidade de crédito/depósitos e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a parte autora foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo nº
18269688
, na modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC), objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita da parte requerida/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17107750 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5001556-15.2023.8.08.0044

Recorrente(s) : Banco BMG S.A.

Recorrido(a)(s/as) : Marlene Xavier da Silva

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Vício de consentimento e falha de informação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00, autorizada a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a formalização de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), acompanhada de saque via TED, afasta a nulidade por vício de consentimento quando a intenção do consumidor era contrair empréstimo tradicional; e (ii) se é devida a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de uso rotineiro do cartão de crédito para a consumação de produtos ou serviços indica que a consumidora não desejava contratar o plástico, mas somente obter recursos mutuários para solver obrigações pessoais. A imposição de cartão de crédito consignado, com pagamentos mitigados por subtrações ínfimas que não amortizam o principal, evidencia falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC), atraindo a aplicação do
favor debilis
.

4. Nos termos do Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba, declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, as partes devem retornar ao
status quo ante
, cabendo à consumidora devolver o montante creditado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário.

5. A submissão da consumidora a endividamento impagável mediante descontos compulsórios em verba de natureza alimentar extrapola o mero dissabor, configurando lesão extrapatrimonial passível de compensação, estando o
quantum
arbitrado na origem em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Divergência instaurada. Recurso desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal